Tribunal: TJBA
Processo: 8189145-81.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8189145-81.2024.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS

Advogado(s):

APELADO: VALBERTO DE ANDRADE LIMA COUTINHO

Advogado(s):PHELIPPE FALBO DI CAVALCANTI MELLO, RAPHAEL ALCANTARA RUAS

ACORDÃO

APELA
ÇÃO
CÍVEL
E REMESSA NECESSÁRIA
. DIREITO
CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO
E PROCESSUAL CIVIL
.
MANDADO DE SEGURANÇA
. SENTENÇA
CONCESSIVA DA ORDEM.

PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO.
ADEQUAÇÃO DA VIA MANDAMENTAL ELEITA E INTERESSE DE AGIR DO IMPETRANTE. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. DEMORA NA ANÁLISE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. DEVER DE DECIDIR.
APELO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por autarquia ambiental contra sentença que, em mandado de segurança, concedeu a ordem para determinar a prolação de decisão administrativa motivada, no prazo de 30 dias, em processo de licenciamento ambiental paralisado por longo período, diante da alegada omissão administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o recurso de apelação observa o princípio da dialeticidade recursal; (ii) estabelecer se o mandado de segurança é via adequada diante da alegada necessidade de dilação probatória; (iii) determinar se há interesse de agir do impetrante; (iv) verificar se a demora na análise do processo administrativo configura ilegal omissão estatal, mesmo diante de justificativas fundadas em apuração de fraudes ambientais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso atende ao princípio da dialeticidade recursal, pois impugna diretamente os fundamentos da sentença, em conformidade com o art. 1.010, II e III, do CPC.

O mandado de segurança é via adequada quando a pretensão se limita à obtenção de decisão administrativa, sem necessidade de dilação probatória, sendo suficiente a prova documental da inércia estatal.

O interesse de agir está configurado pela resistência da Administração Pública em proferir decisão no processo administrativo, violando o direito de petição e a duração razoável do processo.

O art. 45 da Lei Estadual n. 12.209/2011 impõe à autoridade competente o dever de decidir solicitações administrativas no prazo de 30 dias, prorrogável uma única vez por igual período, desde que mediante motivação expressa, o que não foi observado no caso concreto.

A omissão administrativa viola o direito fundamental à duração razoável do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, e gera lesão a direito líquido e certo da impetrante.

A demora excessiva e injustificada na análise do processo administrativo, por período de 359 dias, caracteriza omissão ilegal da Administração Pública.

A possibilidade de suspensão do processo administrativo por força de normativo ambiental não autoriza o silêncio administrativo, impondo-se a formalização de decisão motivada, inclusive quanto ao sobrestamento.

O dever de cautela ambiental não se confunde com o direito de não decidir, sendo obrigatória a emissão de ato administrativo motivado dentro de prazo razoável.

A determinação judicial para prolação de decisão administrativa não viola a separação de poderes nem o princípio da precaução, pois não interfere no mérito administrativo.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia reconhece que a demora excessiva na análise de processos administrativos configura violação a direito líquido e certo, legitimando a concessão da segurança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Rejeição da preliminar de violação do princípio da dialeticidade, Apelo conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

O princípio da dialeticidade recursal é atendido quando o recurso impugna diretamente os fundamentos da sentença.

O mandado de segurança é via adequada para combater omissão administrativa quando a prova é pré-constituída e documental.

A Administração Pública tem o dever de decidir processos administrativos em prazo razoável, sendo ilícito o silêncio prolongado.

A suspensão de processo administrativo exige formalização por decisão motivada, não se admitindo paralisação indefinida.

A determinação judicial para que a Administração decida não viola o mérito administrativo nem o princípio da separação dos poderes.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
d
a

Apelação Cível n.

8189145-81.2024.8.05.0001
,
da Comarca de
Salvador
/Bahia em que figura
m
como
a
pelante,
INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS -
INEMA

e

a
pela
d
o,
VALBERTO DE ANDRADE LIMA COUTINHO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade,

nos termos do voto da Relatora,
em
rejeitar a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal ventilada nas contrarrazões,
c
onhecer
d
a
Apelação

Cível
e
negar-
lhe

provimento
,
integrando, ainda,
a sentença
a sentença
a quo
por seus próprios fundamentos
em sede de Remessa Necessária
.

Salvador, .

12